Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702127-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ, FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A procuração outorgada pela parte ré apelante, FORIS GFS BR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, datada em 24 de abril de 2023, fixou prazo de validade de 1 (um) ano (ID 61671143), que se encerrou no dia 24 de abril de 2024. Por sua vez, o subsequente substabelecimento foi promovido em 02 de julho de 2024 (ID 61671179), isto é, após o período de validez do mandato originário. Logo, nenhum dos instrumentos de mandato constantes nos autos, seja a procuração originária, seja o substabelecimento, reveste a regularidade necessária para que os causídicos continuem representando a parte ré no presente processo (art. 104 do CPC). Em consequência, reconhecida a irregularidade do mandato, há vício de representação sanável. Nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte ré apelante, FORIS GFS BR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator